Tribunal: TJES
Processo: 5007929-29.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007929-29.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROGERIO JOSE DOS SANTOS

COATOR: 1ª vara criminal de colatina

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5007929-29.2025.8.08.0000

PACIENTE: ROGÉRIO JOSÉ DOS SANTOS

Advogados do(a) PACIENTE: HUGO TESSARO - ES37535, LEONARDO TRABACH - ES23563-A

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ROGÉRIO JOSÉ DOS SANTOS, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que decretou sua prisão preventiva nos autos nº 5000253-26.2025.8.08.0066, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. A Defesa alega ausência de fundamentação da decisão e sustenta a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação da prisão preventiva decretada, à luz dos requisitos legais estabelecidos no Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é cabível no caso, pois o crime imputado possui pena máxima superior a quatro anos, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta — tentativa de homicídio com uso de arma de fogo, motivada por ciúmes, em local público, em plena luz do dia.

O periculum libertatis foi reconhecido com base na periculosidade do agente, que permanece foragido, não tendo sido localizada a arma utilizada, além de possuir condenações anteriores por crimes violentos e tráfico de drogas.

A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão foi expressamente considerada inadequada e desproporcional diante das circunstâncias concretas do fato e da personalidade do agente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

A manutenção da custódia cautelar encontra respaldo no princípio da confiança no juízo da causa, cuja proximidade com os elementos do processo permite melhor avaliação da necessidade da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A presença de fundamentos concretos relacionados à gravidade do crime, à reiteração delitiva e à fuga do acusado justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal.

Condições subjetivas favoráveis não afastam, por si sós, a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A decisão devidamente fundamentada e respaldada em elementos fáticos concretos atende às exigências legais da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 311, 312, 313, 319 e 320. CP, arts. 121, § 2º, incisos I e IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24.05.2016, DJe 03.06.2016;
STJ, AgRg no HC 651.013/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.04.2021, DJe 05.05.2021;
STJ, HC 609.335/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.04.2021, DJe 20.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5007929-29.2025.8.08.0000

PACIENTE: ROGÉRIO JOSÉ DOS SANTOS

Advogados do(a) PACIENTE: HUGO TESSARO - ES37535, LEONARDO TRABACH - ES23563-A

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROG
É
RIO JOS
É
DOS SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo

JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DE
COLATINA
/ES
, nos autos do processo tombado sob nº

5000253-26.2025.8.08.0066, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Outrossim, aduz que o paciente possui condições subjetivas favoráveis.

Emerge dos autos que, no dia 23 de abril de 2025, por volta das 17h, no “Espaço Guilherme Passamani”, no Centro do Município de Marilândia/ES, o autor ROGÉRIO JOSÉ DOS SANTOS, movido por ciúmes de sua mulher, abordou a vítima José Antônio da Silva e, após uma discussão entre os dois, ROGÉRIO, na posse de uma arma de fogo e evidente intenção homicida, realizou quatro disparos com a arma, atingindo a vítima com dois tiros, um na região torácica e outro no bíceps esquerdo.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da
ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal
), consoante excerto da decisão proferida em 24/4/2025 (ID 67656749 do processo de referência):

“
(...) Verifico estarem presentes nos autos a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme as informações prestadas pelos policiais militares, acostados aos autos.

Entendo que também estão presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, qual seja, o da garantia da ordem pública, visto que o crime em apuração é grave, tratando-se de delito de tentativa de homicídio com uso de arma de fogo e motivado por ciúmes do relacionamento atual de sua ex-companheira. Ademais, o investigado e a arma utilizada no crime, ainda não foram localizados.

Por fim, é imputado ao investigado a prática do delito descrito no artigo 121 na forma do artigo 14, II do Código Penal, evidenciando-se a possibilidade, da decretação da prisão preventiva, considerando o atendimento ao inciso I do art. 313, do CPP, uma vez que o crime acima descrito, possui pena máxima maior que quatro anos.

Ademais, em consulta aos antecedentes do representado, verifico que este possui condenação nos autos 0001169-97.2015.8.08.0066, o qual iniciou-se para apuração do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV e artigo 129, § 9º do Código Penal, sendo sua conduta desclassificada para o delito previsto no artigo 129, §3º e artigo 129, §9º do Código Penal, sendo condenado a 03 anos e 04 meses de reclusão e 03 meses de detenção, com trânsito em julgado em 27/01/2024, possuindo também condenação nos autos 0008187-29.2018.8.08.0014 pelo delito previsto no artigo 33, caput e artigo 35 da Lei 11.343/06, o qual encontra-se em fase de recurso no Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Desta forma,
entendo que a decretação de sua custódia, se mostra necessária por estar demonstrada a periculosidade do investigado, estando amplamente evidenciado o periculum libertatis.

Por derradeiro,
verifico não ser o caso de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão processual, uma vez que neste momento seria desproporcional e inadequada a substituição da prisão por qualquer outra medida, pois as circunstâncias do caso demonstram que apenas a restrição da liberdade do investigado é capaz de trazer garantia à ordem pública
.

Assim sendo, pelo exposto, diante da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do investigado ROGÉRIO JOSÉ DOS SANTOS.”. (negritos nossos)

É de se consignar, ainda, que o Juízo
a quo
manteve o ergastulamento provisório em decisão proferida em 20/5/2025, nos seguintes termos:

“
(...) Com efeito, no que concerne ao requisito do periculum libertatis, neste caso, vislumbro intactos os fundamentos das decisões até aqui proferidas quanto à segregação cautelar do acusado, principalmente
a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto dos fato
s, tratando-se de uma tentativa de homicídio, perpetrado mediante emprego de arma de fogo.

Ainda, em resposta aos argumentos apresentados pela defesa, saliento que a medida é essencial para
assegurar a efetiva aplicação da lei penal, uma vez que o réu não permaneceu em liberdade, como alegado, mas sim se evadiu
.
Adicionalmente, destaco que a instrução processual ainda não foi concluída e o réu não foi interrogado, não havendo nos autos qualquer alteração fática ou jurídica que justifique a revogação da prisão cautelar
.

Outrossim, presente o requisito elencado no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, já que o crime imputado na inicial possui previsão abstrata de pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.

Ante o exposto, indefiro o pedido formulado e mantenho a decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado ROGERIO JOSE DOS SANTOS, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal”.

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Digno de nota ressaltar, ainda, que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)